Tribunal: TJMT
Processo: 0005069-71.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005069-71.2019.8.11.0064
RECORRENTE: VALDINEI RODRIGUES DA SLVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54500480), interposto por VALDINEI RODRIGUES DA SLVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36881468):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA “NÃO DISCUTIDA NO PROCESSO” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ PER RELATIONEM – DOLO DE LESIONAR A VÍTIMA NÃO COMPROVADO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT – INDENIZAÇÃO PRESERVADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E READEQUAR A PENA A 2 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. “Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa.” (TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005) O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp no 1.643.051/MS).” (Ap. 0005069-71.2019.8.11.0064, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 41468470 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46266960).
Alega violação aos arts. 384 e 386, VII, ambos do CPP, diante da desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para culposa à míngua da respectiva descrição, na denúncia ou emenda acusatória, de comportamento culposo, ao revés de se promover a absolvição.
Recurso tempestivo (Id. 54892951).
Contrarrazões – Id. 55882480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 384 e 386, VII, defende o Recorrente que houve indevida desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para culposa à míngua da respectiva descrição, na denúncia ou emenda acusatória, de comportamento culposo, ao revés de se promover sua absolvição, tratando-se de hipótese de mutatio libelli e não de emendatio libelli.
No aresto restou consignado que:
“Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir per relationem, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, “in verbis”:
(...)
No entanto, salvo melhor entendimento, não é caso de reconhecimento da atipicidade. É de se observar que a ausência de dolo só torna o fato atípico quando não há previsão legal da forma culposa do crime (art. 18, II, parágrafo único), o que evidentemente não ocorre no caso concreto, já que a previsão da modalidade culposa da lesão corporal está prevista no artigo 129, § 6o, do Código Penal.
Assim, em que pese realmente não haja prova judicializada que comprove o animus laedendi do acusado, ficou comprovado que ele, no mínimo, cometeu lesão corporal em sua forma culposa, impondo-se, portanto, a desclassificação. [...]” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 33268995)” (Id. 36881469)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da ocorrência de mutatio libelli ou emendatio libelli, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. ART. 384, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EXPRESSIVIDADE DO MONTANTE REDUZIDO OU SUPRIMIDO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1 - Quando a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), o que afasta a eiva de nulidade supostamente decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP). Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que não houve prejuízo para a defesa, seria necessário o reexame do quadro fático-probatório. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgRg no AREsp 1476880/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 17/10/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v